Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. VEÍCULO PENHORADO. POSSÍVEL ALIENAÇÃO. INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E TERCEIRO. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA.
1. Inadmissíveis os pedidos de suspensão do processo e de gratuidade de justiça formulados pelo agravado em contraminuta ao agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da sua finalidade de simples peça de resistência. Precedente.
2. Embora, ordinariamente, caiba ao exequente a indicação de bens à penhora, essa diligência pode ser direcionada ao executado, sobretudo quando evidenciada a dificuldade de localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. A providência atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF) e, especialmente, à previsão expressa do art. 774, V, do CPC.
3. Diante de informações dando conta de possível alienação do veículo objeto de penhora, sem que seja pleiteada e reconhecida fraude à execução, mostra-se inócua a intimação do executado e de terceiro para que indiquem o paradeiro do automóvel.
4. Agravo conhecido em parte e parcialmente provido.